Tribunal: TJPA
Processo: 0004808-58.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004808-58.2018.8.14.1875

APELANTE: PEDRO SILVA DA FONSECA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTIPLAS AÇÕES.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 500,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004808-58.2018.8.14.1875

AGRAVANTE: PEDRO SILVA DA FONSECA

AGRAVADO:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por PEDRO SILVA DA FONSECA em face da decisão monocrática de id. 17336163 que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso da parte autora/apelante tão somente para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo os demais termos da sentença,
nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta em desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A.

Na origem (id. 1911803), a parte autora afirma que tomou conhecimento de desconto indevido em seu benefício previdenciário à título de cobrança de empréstimo consignado sob o contrato nº 931801672
,
em parcelas mensais de R$ 17,07 ,

o que jamais havia contratado. Assim, pugnou pela declaração de nulidade do referido desconto, sua devolução em dobro e indenização por danos morais.

Em contestação (id. 16797197), a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação.

Sobreveio sentença de parcial procedência ao id. 16797213, pelo que transcrevo a parte dispositiva:

“...

3. Dispositivo

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor, resolvo o mérito com base no art. 487, I do CPC/2015, a fim de:

a) DECLARAR a inexistência do contrato nº 931801672, bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive, devendo haver a imediata e permanente suspensão dos descontos referentes ao mesmo, na conta bancária da parte autora.

b) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO da quantia descontada indevidamente em sua conta bancária, observada a prescrição quinquenal, e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso (súmula 43 do STJ).

d) CONDENAR a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (id. 16797315), a parte autora/apelante sustém
(i)
a ocorrência de dano moral a ser indenizado e
(ii)
a necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e não de forma simples tal qual determinado pela sentença. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 16797327.

Recurso de apelação julgado ao id. 17336163, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). MULTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignada, a parte autora interpôs AGRAVO INTERNO (id. 17908901) sustentando a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 500,00 para R$ 40.000,00 (valor pleiteado na exordial).

Contrarrazões apresentadas ao id. 18203971.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a questão acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais (R$ 500,00), uma vez que entende que tal valor não condiz com o abalo extrapatrimonial experimentado, pelo que requer a majoração para R$ 40.000,00 (valor pleiteado na exordial).

No que tange ao dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, mantenho a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pois fixados dentro dos parâmetros fixados em casos semelhantes de múltiplas ações – 16 ações ajuizadas pela parte autora.

Esclareça-se que não se nega a existência de jurisprudência que firma indenização por empréstimo consignado indevido em valores superiores ao ora fixado (R$ 500,00).

Entretanto,
in casu ̧
está-se diante do ajuizamento de múltiplas ações questionando inúmeros empréstimos consignados, pelo que a manutenção do
quantum
fixado leva em conta a otimização do judiciário com decisão justa e efetiva do art. 6º do CPC, além de desestimular o ajuizamento de tais ações em massa.

Colaciono julgados:

AGRAVO INTERNO – MAJORAÇÃO DO VALOR DE DANO MORAL POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO – AFASTADO – RECURSO IMPROVIDO. I - Não se nega que há jurisprudência do STJ que firma indenização por empréstimo consignado indevido em quinze mil reais. Inclusive, há acórdão do STJ em afirmando a proporcionalidade em até o valor de 50 salário mínimos, portanto, em valor muito a maior a quinhentos reais fixado da sentença recorrida. II - Distinção do caso concreto, por se tratar do que vem sendo denominada como "ação predatória", ou seja, de parte que tem inúmeros empréstimos consignados em inúmeras ações propostas em face deste mesmo fato (todos os empréstimos consignado são indevidos). III - Para este caso, esta 4ª Câmara Cível firmou entendimento de concessão de indenização de dez mil reais na primeira dessas várias ações e, nas demais, com indenização de quinhentos reais. Portanto, este caso é de distinção cujo entendimento assim foi firmado levando em conta a otimização do judiciário com decisão justa e efetiva do art. 6º do CPC, a fim de que haja desestimulo a essas tais ações predatórios, vez que este tema é praticamente 70% do estoque deste relator. (TJ-MS - AGT: 08016203420158120016 MS 0801620-34.2015.8.12.0016, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 13/01/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/01/2020)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS – DESCONTO DE DIVERSAS PARCELAS E DIVERSAS AÇÕES EM TRÂMITE, EM QUE SE DISCUTE A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA EM TODAS ELAS, COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – FATOR QUE CONTRIBUI PARA A MENSURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Cabível indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência de contratação. Entrementes, no caso concreto, em que se verifica a existência de 27 (vinte e sete) várias ações em trâmite da mesma natureza, bem assim a demora no ajuizamento da presente ação, justifica-se a fixação de indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma proporcional, evitando-se o enriquecimento sem causa. (TJ-MS - AC: 08007311920158120004 MS 0800731-19.2015.8.12.0004, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 25/10/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA EM R$ 500,00 – VÁRIAS AÇÕES DA MESMA NATUREZA – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I – Cabível indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência de contratação. Entretanto, no caso em tela, verifica-se a existência de 59 (cinquenta e nove) ações em trâmite da mesma natureza, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma proporcional, evitando-se o enriquecimento sem causa. II –A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, in casu, obedece aos princípios que orientam o art. 85, § 2º, do CPC. (TJ-MS - AC: 08014894920218120016 Mundo Novo, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 14/09/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2022)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2024